Tribunal: CARF
Processo: 16682.900994/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 01/04/2000
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão embargado,osembargosdevemserprovidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900994/2011-35
ACÓRDÃO
3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BNDES E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 01/04/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos apresentados, sem efeitos infringentes, para, saneando o erro material apontado no
Acórdão embargado, modificar a decisão de “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório de COFINS recolhido a maior.” Para “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório de PIS recolhido a maior.”

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos pelo Presidente da Turma 3402, o Conselheiro Pedro
Sousa Bispo, às fls. 434 e ss. com objetivo de corrigir inexatidão material no acórdão de no 3402-
010.025 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção em 23 de novembro de
2022.
Como forma de aclarar o julgamento dos demais Conselheiros, apresentando o
histórico processual deste caso, transcreve-se o relatório do supracitado acórdão:
O presente processo tem como objeto o direito à compensação de suposto
crédito de PIS com outro tributo federal. O pedido do contribuinte foi formalizado
através do PER/DCOMP no 38434.80259.260706.1.3.04-4370, transmitido em
26/07/2006. Após as intimações para comprovação do crédito, o contribuinte
juntou DCTF, DACON e todos os demais documentos solicitados. A fiscalização
proferiu a seguinte decisão:
1. NÃO RECONHECER o direito creditório relativo ao pagamento a maior de PIS
(código: 6912) referente ao período de apuração de fevereiro de 2005;
2. NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada através da DCOMP no
38434.80259.260706.1.3.04-4370.
As razões e os fundamentos adotados pela decisão podem ser assim sintetizados:
“10 No presente caso, a contribuinte baseou-se em entendimento firmado na
Solução de Consulta SRRF/7aRF/DISIT no 36/06 (folhas 64 a 78) de que a receita
com venda de ações constantes do ativo permanente é não operacional, e por
isso não deve compor a base de cálculo para a tributação de PIS/COFINS.
11 Tal consulta nos termos de sua conclusão (itens 36 a 39 da consulta) teve
ineficácia parcial declarada, só sendo vinculante em relação ao disposto no seu
item 39, o qual transcrevemos:
“39. A receita decorrente da alienação, em 13 de dezembro de 2005, de
participação societária permanente, formada até 6 de agosto de 2001, é não
operacional, decorrente da venda de ativo permanente. Dessa forma, tal receita
não integra as bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep a da Cofins.” ...
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
3
13 O exame dos documentos contábeis e extracontábeis apresentados permite
observar que os valores excluídos da base de cálculo pela contribuinte são
coerentes com os valores demonstrados de receita com venda de ações. Restaria
apenas verificar se tais operações de venda de participações societárias estariam
incluídas no artigo 1o, § 3o, inciso II da Lei 10.833/2003, com a redação dada pelo
artigo 21 da Lei no 10.865/2004, que nos termos do artigo 15 da Lei 10.833/2003
aplica-se ao PIS/PASEP, isto é, caberia verificar se:
13.1 as receitas são não-operacionais; e 13.2 se decorrem da venda de item
devidamente escriturado e mantido no ativo permanente.
...
16 Aqui, para se adequar ao item 38 da solução de consulta em comento, deve-se
verificar se a situação fática atende as premissas expostas neste item, quais
sejam:
16.1 Se a participação societária é, de fato, permanente ; e 16.2 Se permaneceu
classificada em conta do ativo permanente até o momento da alienação .
...
18 Frise-se que, no período em análise, em estrita consonância com o artigo 179
da Lei 6.404/76, o Parecer de Orientação CVM 17/89 esclarece que as
participações societárias são um direito e podem ser classificadas contabilmente:
_ no ativo circulante , quando de caráter temporário, havendo a intenção de
realização no curso do exercício social subseqüente;
_ no realizável a longo prazo , quando de caráter temporário, igualmente, de
caráter temporário, havendo a intenção de realização após o término do exercício
seguinte;
_ no ativo permanente , em investimentos, quando de caráter permanente.
...
20 Quanto ao caráter temporário versus permanente, esclarece, mais adiante, o
Parecer de Orientação CVM 17/89:
“No caso dos investimentos em ações ou quotas de outras empresas, embora
possam ser realizados para atender aos mais diversos objetivos, pode-se agrupá-
los da seguinte forma:
a) participações voluntárias de caráter meramente especulativo ou com o objetivo
de obter, independentemente de prazo, rendimentos produzidos pela sua
valorização e negociação. São normalmente as aplicações feitas em Bolsa, embora
a empresa possa manter " permanentemente " uma carteira de ações comprando
e vendendo ações de acordo com a sua expectativa de valorização, este é
tipicamente um investimento temporário (classificação: Ativo Circulante ou
Realizável a Longo Prazo, consoante a expectativa de alienação);
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
4
b) participações voluntárias exercidas para extensão ou complementação das
atividades da investidora, ou mesmo para diversificação (horizontalização) dessas
atividades, ou ainda como estratégia operacional (segurança no fornecimento de
insumos, eliminação de concorrência, etc). Neste caso espera-se não o
rendimento da valorização dessas ações no mercado, mas sim o rendimento,
produzido pelas operações da empresa investida ou pela melhoria operacional da
empresa investidora. Assim, mesmo que um investimento dessa natureza possa, a
qualquer momento, ser alienado, não deve ser considerado como temporário, são
investimentos permanentes (classificação: Ativo Permanente/Investimentos);” 21
Com o fim de examinarmos o caráter de permanência ou transitoriedade das
participações societárias da BNDESPAR verifiquemos primeiramente o que
determina seu estatuto.
22 No caso da interessada, vemos ser esta uma sociedade de participações cujo
objeto social abrange a realização de operações de capitalização de
empreendimentos, o apoio para o desenvolvimento de novos empreendimentos e
a contribuição para o fortalecimento do mercado de capitais, através do
acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade
do capital das empresas, nos termos do artigo 4o do seu estatuto (fl. 52/63).
23 Para consecução de tais objetivos, nos artigo 5o do estatuto está determinado
que a empresa adquirirá títulos e valores mobiliários (inciso I) e operará no
mercado secundário (inciso III), isto é, na bolsa de valores ou no mercado de
balcão.
24 Verificamos as demonstrações contábeis e os relatórios de administração,
disponíveis no sítio da INTERNET do BNDES. No “Relatório de Administração do
ano de 2006, consta o seguinte:
Às fls. 135:
“O resultado com alienações reflete a estratégia de giro da carteira de
investimentos da BNDESPAR e visa contribuir com o orçamento de investimentos
do Sistema BNDES, sempre aproveitando as oportunidades favoráveis do
mercado. Em 2006 os principais desinvestimentos que contribuíram para o
resultado foram: Banco do Brasil (R$ 819 milhões), incluindo oferta pública
realizada em junho de 2006, Net (R$ 247 milhões), Arcelor Brasil (R$ 220 milhões)
e Iochpe - Maxion (R$ 128 milhões). Em 2005 o principal desinvestimento está
representado pelo Papéis Índice Brasil Bovespa (PIBB) - Fundo de Índice Brasil –
50, lançado em julho de 2004, com novo aporte em outubro de 2005, que gerou
um resultado positivo de R$ 1.012 milhões no exercício de 2005.
.....
Às fls. 137:
“A BNDESPAR é uma importante fonte de apoio financeiro às empresas através de
valores mobiliários e mantém os seus investimentos por um prazo médio de cinco
anos, raramente detendo mais do que 33% do capital total de uma empresa.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
5
Apesar de serem transitórios por natureza, alguns dos investimentos da
BNDESPAR são feitos por períodos mais longos, dependendo essencialmente do
tempo de maturação dos investimentos realizados. Adicionalmente, no início dos
anos 80, houve integralização de capital do BNDES pelo Tesouro Nacional com
ações de empresas estatais. Essas ações foram transferidas posteriormente para a
BNDESPAR, constituindo atualmente parte expressiva do valor da carteira de
participações societárias da Emissora.
O gerenciamento da carteira da BNDESPAR enfatiza a diversificação e o giro de
ativos. Em 31 de dezembro de 2006, tal carteira compreendia papéis de 182
empresas (incluindo ações em 138 empresas), com valores concentrados
principalmente nos setores de petróleo e gás, de mineração e de energia
elétrica.” 25 Já o relatório de 2005 demonstra que a receita de alienação de
participações societárias é o seu carro chefe, dado que, em 2005, representou
69% da receita operacional. (ver fl. 82):
“A receita operacional atingiu R$ 4.625 milhões, composta por receitas de
participação societária de R$ 3.191 milhões (69,0%), e receitas de operações
financeiras de R$ 1.434 milhões (31,0%).” 26 Pelo até aqui exposto, a tirar pelos
relatórios de administração dos anos de 2005 e 2006 (este último fez até um
gráfico dos anos de 2004 a 2006), resta claro que a empresa detém suas
participações societárias com a finalidade transitória e especulativa,
caracterizando-se sua carteira de ações por ativos financeiros. Tal transitoriedade
significa, nos termos do Parecer de Orientação CVM no 17/89 que suas
participações societárias deveriam estar classificadas no Ativo Circulante ou no
Realizável a Longo Prazo, conforme a expectativa de realização no curso do
exercício social subsequente ou não.
27 É contrário à Lei 6.404/76 e ao PO CVM No 17/89 classificá-las no permanente,
dado o caráter especulativo do qual se revestem.
28 Para nossa surpresa, apesar de tais relatórios de administração, a BNDESPAR
tem suas participações societárias classificadas principalmente no ativo
permanente (fl. 88), o que para nós configura técnica contábil em
desconformidade com o referido PO CVM 17/89.
29 Apesar da incoerência na classificação de suas participações, a receita oriunda
da alienação de tais participações societárias é registrada na Demonstração do
Resultado do Exercício (fls. 89) de forma coerente com o estatuto social e com os
Relatórios de Administração, visto que na DRE a receita da alienação das
participações societárias da empresa está demonstrada como RECEITA
OPERACIONAL.
...
31 Neste ponto, é importante referir que as receitas de participação societária ora
analisadas são classificáveis no Ativo Circulante ou no Ativo Realizável a longo
prazo, de conformidade com a orientação expedida pela CVM através do PO CVM
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
6
no 17/89, nos estritos termos do artigo 179 da Lei 6.404/76, e tidas como receitas
operacionais nos termos da NPC no 14 do IBRACON estão enquadradas na base de
cálculo da PIS não cumulativa determinada conforme o artigo 1o da Lei
10.637/2002, não havendo como enquadrá-las no inciso II do §3o da Lei
10.833/2003, com a redação dada pelo artigo 21 da Lei no 10.865/2004, visto que
são RECEITAS OPERACIONAIS. Transcreva-se o caput e §1o da Lei 10.637/2002:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - PIS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.” Em síntese, a
fiscalização constatou pelo estatuto social da empresa e pelos demonstrativos de
resultados que as receitas na alienações de participações societárias compõem a
atividade operacional e, independentemente da escrituração no ativo
permanente, não poderiam ser consideradas ganhos de capital, isto é, receitas
não operacionais. Portanto, a conclusão é que essas receitas integram a base de
cálculo de PIS/COFINS. Conseqüentemente, os supostos créditos não foram
reconhecidos e as compensações não foram homologadas.
32 Em face de todo o exposto:
a) NÃO DEVE SER RECONHECIDO o direito creditório informado pela contribuinte
em sua DCOMP no 38434.80259.260706.1.3.04-4370, relativo a pagamento a
maior da PIS de fevereiro de 2005 (cód. 6912), efetuado pelo Contribuinte;
b) NÃO DEVE SER HOMOLOGADA a compensação declarada através da DCOMP no
38434.80259.260706.1.3.04-4370.
Ademais, deve-se cobrar o débito contemplado por essa compensação
pretendida.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou em 09/08/2011 manifestação de
inconformidade por meio da qual alega:
a) as retificações de suas declarações ocorreram após resposta à consulta formal
formulada que reconheceu o direito ao crédito do contribuinte correspondente a
receita não operacional com a alienação diretamente do ativo permanente de
participações societárias permanentes, quando então já havia realizado o
recolhimento integral da contribuição;
b) o BNDESPAR atua de acordo com as políticas do governo federal de forma a
apoiar novos investimentos na economia, apoiar as fusões e aquisições nas
indústrias, apoiar o desenvolvimento de empresas emergentes, contribuir para o
desenvolvimento do mercado de capitais através da subscrição de ações das
empresas;
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
7
c) foram alienadas participações societárias diretamente do ativo permanente,
assim escriturados justamente pela intenção de não aliená-los, exceto
eventualmente, que foi o que aconteceu. Nesse sentido, apresenta precedentes
administrativos e pareceres normativos;
d) somente quando decidida pela alienação, os ativos foram transferidos para o
Ativo Circulante para que as Demonstrações Contábeis da BNDESPAR refletissem
de forma mais adequada e transparente a intenção de comercialização no curto
prazo;
e) juntou aos autos com a manifestação de inconformidade a relação dos ativos
alienados e a respectiva data de aquisição, de modo a comprovar a permanência
dos mesmos na conta de ativos permanentes por mais de um ano calendário;
f) após a Emenda Constitucional n° 20, com a edição da Lei n° 10.637/2002, a
hipótese de incidência do PIS deixou de estar limitada ao faturamento, passando a
abarcar "o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil". Esta Lei exclui a incidência do PIS
sobre algumas espécies de receitas e, em relação às receitas oriundas daquela
venda de participações societárias realizada pela BNDESPAR, houve dúvida se não
estariam justamente abarcadas pela previsão do inciso I ou pela do inciso II do §
3o do artigo 1o da Lei n° 10.637/2002, eis que, além do fato de que tais ativos
estiveram classificados no ativo permanente por mais de um ano-calendário,
poder-se-ia considerar que se tratava de receitas financeiras, sujeitas a alíquota
zero, por força do Decreto n° 5.442, de 9 de maio de 2005. Daí a razão para a
referida consulta formulada;
g) as interpretações devem privilegiar a legalidade, não se pode admitir a
arbitrariedade de se adotar interpretações econômicas, com finalidade
arrecadatória, pro-fisco, sob pena de arbitrariedade;
h) ausência de justa causa para a imposição de multa, pois em caso de dúvida
inaplicável qualquer sanção ao contribuinte; e i) na dúvida devem ser realizadas
diligências e perícias.
Requer juntada posterior de documentos, suspensão da exigibilidade do crédito,
exclusão da multa, juros e atualizações monetárias, prevaleça a resposta à
consulta e seja homologada a compensação pelo evidente reconhecimento do
crédito.
Contudo, o acórdão acima, não obstante relatar bem os fatos, teve como resultado
o seguinte: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a maior”.
Acontece que o processo não discutia COFINS, mas tão somente PIS. Inclusive, o mérito do
processo nada julgou sobre PIS.
Em razão desse fato, foi interposto embargos a fim de corrigir o erro material.
É o relatório.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.631 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900994/2011-35
8

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos inominados já foram admitidos pelo Presidente da
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as
quais há concordância, passo a análise do erro alegada pelo embargante.
Da inexatidão material
Conforme já relatado, a ementa do voto determinou que “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
o direito creditório de COFINS recolhido a maior”, contudo tal voto não foi apresentado.
Por conseguinte, observo que o voto analisou tão somente o direito ao
creditamento do PIS, tendo em vista que o PERDCOMP se referia apenas a PIS, conforme fls. 11 e
ss. da DCTF.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar
o erro no Acórdão no 3402-010.025, modificando a decisão para “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
o direito creditório de PIS recolhido a maior.”
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 483
DF CARF MF
Original